Tribunal: TJMT
Processo: 1057844-31.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057844-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[IGOR MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 062.014.831-44 (RECORRENTE), DANIELLY CRISTINA YAMAZAKI - CPF: 027.810.171-24 (ADVOGADO), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1057844-31.2025.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente
:
IGOR MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS.

Recorrido
:
departamento estadual de trânsito do ESTADO DE MATO GROSSO (detran/mt).

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 A 27/4/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CNH. VALIDADE VINCULADA AO EXAME MÉDICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos de emissão de nova CNH sem custos e indenização por danos morais, ao fundamento de que a validade do documento está vinculada ao prazo do exame de aptidão física e mental, nos termos do art. 159, §10, do CTB, tendo o órgão de trânsito agido em estrito cumprimento legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o recurso interposto atende ao princípio da dialeticidade, com impugnação específica dos fundamentos da sentença, apta a viabilizar seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, apresentando argumentos capazes de infirmá-los.

A sentença fundamenta-se na aplicação do art. 159, §10, do CTB, que vincula a validade da CNH ao prazo do exame médico, bem como na inexistência de ato ilícito do órgão de trânsito.

O recorrente limita-se a reiterar alegações genéricas de erro administrativo e falha na prestação do serviço, sem enfrentar o fundamento central da decisão nem demonstrar equívoco na interpretação da norma aplicada.

A ausência de impugnação específica inviabiliza o contraditório e impede a análise recursal, caracterizando inadmissibilidade do recurso.

O CPC, em seus arts. 932, III, e 1.010, III, impõe o dever de fundamentação recursal, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inobservância do princípio da dialeticidade enseja o não conhecimento do recurso, inclusive conforme a Súmula 182 do STJ e a Súmula 30 da Turma Recursal de Mato Grosso.

No sistema dos Juizados Especiais, pautado pela celeridade e objetividade, não se admite revisão genérica da decisão sem ataque específico aos seus fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido. 2. A mera repetição de argumentos da petição inicial, sem enfrentamento da fundamentação da decisão recorrida, não satisfaz o requisito de admissibilidade recursal. 3. A validade da CNH vincula-se ao prazo do exame de aptidão física e mental, nos termos do art. 159, §10, do CTB.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 159, §10; CPC, arts. 932, III, 1.010, III, 1.021, §1o e 98, §3o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STF, RMS 30.842/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.02.2017; TJMG, AC 10309170002302001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 01.02.2022; Turma Recursal Única/MT, Súmula 30.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 35417365), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A sentença, após análise detida da legislação de trânsito, concluiu pela improcedência dos pedidos, fundamentando que a validade da CNH está vinculada ao prazo do exame de aptidão física e mental, nos termos do art. 159, §10, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e que o Detran/MT agiu em estrito cumprimento legal.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que houve erro administrativo do órgão de trânsito, que a sua CNH foi emitida com validade muito inferior ao prazo legal, e que tal situação gerou danos morais indenizáveis.

Assim, requer a reforma da sentença para determinar a emissão de nova CNH sem custos e a condenação do réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 35417368), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Analisando detidamente as razões recursais apresentadas pela recorrente, verifico que estas não guardam pertinência com os fundamentos da sentença recorrida, o que configura ofensa ao princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade, corolário do princípio do contraditório, exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão proferida, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A sentença proferida pelo juízo de origem apresentou fundamentação clara, objetiva e juridicamente consistente. Vejamos seus pilares centrais:

Primeiro
, delimitou com precisão a controvérsia: definir o termo inicial para contagem do prazo de validade da CNH.

Segundo
, identificou o dispositivo legal aplicável: o art. 159, §10, do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece de forma expressa: "
A validade da Carteira Nacional de Habilitação está condicionada ao prazo de vigência do exame de aptidão física e mental
".

Terceiro
, aplicou a norma aos fatos comprovados nos autos: a) exame médico realizado em 29/10/2019, com validade até 28/10/2024; b) Permissão para Dirigir emitida em 12/01/2023; c) CNH definitiva retirada em 01/04/2024; e d) Decurso de mais de 4 anos entre o exame e a emissão da CNH definitiva.

Quarto
, concluiu que o Detran/MT agiu em estrito cumprimento legal ao vincular a validade da CNH ao prazo remanescente do exame médico, não havendo qualquer irregularidade administrativa.

Quinto
, afastou a responsabilidade civil por ausência de ato ilícito, destacando que os transtornos vivenciados pelo autor decorreram da condução de veículo com CNH já legalmente expirada, e não de erro imputável ao órgão de trânsito.

Analisando as razões recursais, constata-se que o recorrente
não
impugnou especificamente o fundamento central da sentença.

O recurso limita-se a repetir os argumentos já apresentados na petição inicial, afirmando genericamente que houve "
erro administrativo
", "
falha na prestação do serviço
" e "
emissão de CNH com validade inferior ao prazo legal
".

Observa-se que em momento algum o recorrente: a) questiona a aplicação do art. 159, §10, do CTB pela sentença; b) demonstra por que a interpretação dada pelo Juízo estaria equivocada; c) apresenta fundamento legal que sustente que a validade da CNH deveria ser contada da data de sua expedição, e não do exame médico; e d) enfrenta a questão temporal: por que o decurso de mais de 4 anos entre o exame e a retirada da CNH não seria relevante para a contagem do prazo de validade.

O recorrente simplesmente ignora o dispositivo legal que fundamentou a sentença, como se ele não existisse ou não fosse aplicável ao caso.

Essa postura inviabiliza o exercício da jurisdição recursal. Não se pode reformar uma decisão sem que se demonstre, de forma clara e específica, onde está o erro na aplicação do direito ou na valoração das provas.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso por duas razões fundamentais:

1) viola o princípio da dialeticidade, que exige contraposição lógica e fundamentada aos argumentos da decisão recorrida;

2) impossibilita o contraditório efetivo, pois a parte contrária e o órgão julgador não conseguem identificar com precisão quais aspectos da fundamentação estão sendo questionados.

Admitir o conhecimento de recurso que
não
impugna especificamente os fundamentos da sentença significaria permitir uma revisão genérica e abstrata da causa, o que não se coaduna com o sistema recursal dos Juizados Especiais, pautado pela objetividade e celeridade.

O recurso interposto não atende ao requisito da dialeticidade, pois não impugna de forma específica o fundamento central da sentença: a aplicação do art. 159, §10, do CTB, que vincula a validade da CNH ao prazo do exame de aptidão física e mental.

Limitar-se a repetir os argumentos da inicial, sem enfrentar a fundamentação legal da decisão recorrida, inviabiliza o conhecimento do recurso.

Por essa razão, o recurso interposto sequer merece ser conhecido, pois ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

O art. 932, inciso III, do CPC é claro ao dispor:

Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (grifei).

No mesmo sentido, dispõe o art. 1.010 do CPC:

A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

De forma semelhante é o teor do art. 1.021 do CPC, vejamos:

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada (grifei).

No mesmo sentido, a jurisprudência de diversos Tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 182/STJ), quanto à ausência de argumentação adequada e específica que confronte os fundamentos da decisão recorrida, acarreta a não admissibilidade do recurso de apelação, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada.
(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022).

De igual forma, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG.
(RMS – 30842. AGR/DF. Rel. Min. Luiz Fux. Data de julgamento: 24/02/2017).

Importante ressaltar que a Súmula 30, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, estabelece que “
a ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
” (Aprovada em 05/06/2023).

Diante do exposto,
não conheço do recurso inominado interposto
, em virtude da inobservância do princípio da dialeticidade, e mantenho integralmente a sentença recorrida nos termos em que foi proferida, conforme dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026